Tribunal: TJBA
Processo: 8045054-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045054-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RONY EVERTON SA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. II, III E IV DO CPB). DELITO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIA DE AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO DA SILVA COSTA, Advogado, em favor de RONY EVERTON SA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, por suposto delito estabelecido no art. 121, §2º, II, III e IV e art. 344, ambos do CP. 2. Da prefacial em breve resumo, foi apurado que, no dia 09/01/2018, por volta das 16h, a vítima JEFERSON, que era deficiente auditivo, supostamente furtara a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa do Supermercado JN, localizado na Rua I, Quadra 07, Casa 03, Bairro Brisas do Monte, nesta urbe quando solicitara a atendente de caixa e esposa do proprietário NILDA um salgadinho, apontando para o produto e no momento em que esta foi pegar o produto, JEFERSON aproveitou-se para furtar o dinheiro na gaveta do caixa. Consta que logo após o ocorrido, a vítima foi perseguida por populares pelas ruas da cidade e três motos que gritavam: “corre, corre, pega ladrão, pega ladrão”, inclusive conseguiu pular alguns muros de casas e refugiou-se no telhado da residência da Sra. MARIA LUCIVAM FREITAS BISPO. Encurralado pelo denunciado que, por motivo fútil e movido por sentimento de “justiceiro”, subiu no telhado, perseguiu, “prendeu”, “julgou” e “sentenciou” a vítima à pena de morte, aplicando-lhe uma “gravata”, asfixiando-a, não dando nenhuma chance de defesa para a vítima, por se tratar de pessoa especial (deficiente auditivo). Tendo o deixado desacordado e, ainda assim, seguiu com outras agressões, ceifando-lhe a vida, após, seu corpo foi deixado em cima da casa e acionado o Corpo de Bombeiro para retirá-lo. Consta nos autos, que após o crime o denunciado empreendeu fuga para o Estado do Rio Grande do Sul (RS) e, posteriormente para o Estado de Santa Catarina (SC). 3. Evidencia-se, ainda, que além de ter ameaçado diversas testemunhas, coagindo-as a mentirem os seus depoimentos em sede policial, para favorecer a interesse próprio, sobretudo a testemunha ocular, a Sra. CLAUDETE FERREIRA DOS SANTOS, que mudou a versão inicial de seu depoimento na delegacia em razão das ameaças perpetradas pelo denunciado, tendo amedrontado ainda MARIA LUCIVAM FREITAS BISPO, LUCINARIA DANTAS DE ALMEIDA e LIEGE CARLA PEREIRA MARQUES que também omitiram fatos importantes do seu depoimento inicial por receio de represálias. A Sra CLAUDETE narra ainda que ele teria ligado pra ela dizendo que mataria ELIZETE pois estaria comentando na rua que ele matou na frente de todo mundo e que faria igual com a CLAUDETE se o denunciasse. 4. Exsurge, também, dos autos que no dia 13/05/2021, foi decretada a prisão temporária do Paciente, sendo, posteriormente convertida em preventiva, momento em que foi preso em 07/06/2021. 5. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie. 6. Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois, conforme satisfatoriamente demonstrado pelo magistrado de primeiro grau, vê-se que a segregação cautelar foi adequadamente embasada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, o registro de ameaça posterior às testemunhas, bem como a periculosidade social do agente, corroborada pela existência de ações penais instauradas em seu desfavor, constituindo-se em elementos aptos para a decretação/manutenção da prisão antecipada, por demonstrarem, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva. 7. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, pelo conhecimento e denegação da ordem. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8045054-66.2022.8.05.0000, tendo como Impetrante DIOGO DA SILVA COSTA, em favor de RONY EVERTON SA DOS SANTOS, e como Impetrado o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04